Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-74.2005.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-74.2005.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (ADVOGADO), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), JOAO BRATTI - CPF: 004.047.139-04 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA MERCADO - CNPJ: 37.471.414/0001-09 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 305.465.839-20 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Erro Material Na Parte Dispositiva Do Acórdão. Correção.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Julgamento de a
pelação
interposta em virtude de
sentença que extinguiu execução fundada em contrato de crédito rotativo, proposta em 1995
,

e
que
afast
ou
os honorários sucumbenciais com base em mudança jurisprudencial e
falta
de resistência à exceção de
P
ré-
E
xecutividade.

2.
Embargos de declaração opostos pelo Banco visando correção de dois supostos erros materiais: referência à citação por edital e resultado da apelação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de erro material quanto à forma da citação judicial; e (
ii
) a adequação do resultado do julgamento da apelação, inicialmente registrado como parcialmente provido.

III. Razões de decidir

4. Não há erro material na menção à alegação de citação por edital, pois se trata de descrição da tese apresentada por parte adversa, não acolhida pelo colegiado.

5. Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, que declarou “parcial provimento” ao recurso, embora tenha sido integralmente acolhido o pedido
recursal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração acolhidos em parte, para corrigir erro material no acórdão.

Tese de julgamento:
“
Configura erro material a indicação de ‘parcial provimento’ quando o recurso foi integralmente acolhido nos limites do pedido
.”

___________________________

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE

DECLARA
ÇÃO N
.
o

0001238-74
.20
05
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Sistema S.A
.
em virtude d
o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
, alegando 02 (
dois
)
erros materiais:

(i) o primeiro, consistente na afirmação de que a citação do executado teria ocorrido por edital, quando, na realidade,
se
deu por meio de oficial de justiça, conforme comprovado nos autos (ID no 298287872 – fl. 65);

(
ii
) o segundo, refere ao registro de que o recurso foi provido
em parte. Disse que
o único pedido recursal
consistiu no
afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
, e
foi acolhido na totalidade
, o que significa que o resultado deveria ser “provido”
.

Requer
eu
o saneamento desses dois pontos, com as respectivas retificações, sem alteração de mérito da decisão.

Sem contrarrazões, embora oportunizado para o ato.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Execução fundada em contrato de crédito rotativo firmado em 1995,
no
valor
inicial
de R$ 24.212,56
(vinte e quatro mil duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)
.

Os executados foram regularmente citados e opuseram embargos à execução, que foram julgados improcedentes em 2000, com trânsito em julgado.

Anos depois, um dos executados apresentou
E
xceção de
P
ré-executividade
e
sustent
ou a
inexigibilidade do título, à luz da Súmula 233/STJ

e, de forma subsidiária,
pediu a declaração de
nulidade da citação
, que afirmou ter ocorrido
por edital
.

O Banco
Embargante
concordou com a extinção da execução, mas requereu a dispensa dos honorários sucumbenciais, em razão da mudança jurisprudencial e da
falta
de resistência.

A
Juíza
de 1o grau extinguiu a execução
, mas
conden
ou
o Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Banco apelou
apenas d
a
sua
condenação em honorários
sucumbenciais
.

Ao analisar as razões do apelo, o Colegiado acolheu a
tese d
o Banco
e excluiu a condenação da verba sucumbencial
; no entanto, na parte dispositiva constou “parcial provimento”.

No voto condutor foi explicado
que
a
execução realmente não se sustentava após
a publicação do Verbete de
Súmula 233/STJ
, segundo o qual
"
o
contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo"
. (SÚMULA 233, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 08/02/2000, p. 264)
, uma vez que o Banco instruiu a demanda
o contrato de abertura de crédito em conta corrente desprovido de liquidez.

Foi explicado que a
sentença estava correta ao extingui
r a demanda
com base no art. 803, I, do CPC;
t
odavia, à luz da boa-fé objetiva, da mudança jurisprudencial e da
falta
de resistência do Banco, afastou-se a condenação em honorários, conforme o princípio da causalidade.

Inconformado com o resultado do julgamento
, qual seja: “parcial provimento”
, o Banco embargou e indicou dois possíveis erros materiais, o que passo a enfrentar de forma individualizada.

Quanto à alegada referência equivocada à citação por edital
, o
embargante sustent
ou
que o
voto condutor errou
ao afirmar que a citação do executado teria se dado por edital, quando
foi realizada por oficial de justiça, conforme mandado de citação
juntado no processo
.

Sem embargo à ilação bancária, o
trecho mencionado pelo embargante,
retirado
do voto condutor,
não
retrata juízo de valor do colegiado acerca da forma de citação,
e
sim o relato fiel da tese sustentada pela parte excipiente
/embargada
,
a
qu
al
alegou nulidade da citação sob o fundamento de que esta teria ocorrido por edital sem esgotamento prévio dos meios ordinários de localização.

O relato judicial das alegações das partes é elemento essencial da narrativa processual e, por si só, não configura erro material, especialmente quando claramente identificado como tese da parte adversa.

Além disso, cumpre destacar que o voto condutor reconheceu expressamente a validade da citação, com base na documentação existente, não tendo havido qualquer acolhimento da tese de nulidade.

Aliás, o próprio voto registra, com clareza, que a citação foi efetivada regularmente, consoante se lê
da
pág.
0
5 do acórdão:

“
Efetivada a citação em 26/09/1995, o devedor opôs Embargos à Execução (...), julgados
improcedentes (...), com trânsito em julgado em 07/12/2000
.”

Portanto, não há erro material a ser sanado nesse ponto. O relato das alegações da parte contrária, ainda que porventura incorretas, deve ser mantido tal como formulado pelas partes, sob pena de falsificação dos contornos da controvérsia processual.

Quanto ao resultado descrito na parte dispositiva, de que o recurso foi “parcialmente provido”
, de fato, há erro que merece correção
.

A apelação interposta pelo Banco atac
ou,
exclusivamente
,
a
sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
, e t
al pedido foi acolhido pelo colegiado,
pois fora
afast
ada

tal
verba
, primeiro, pela
mudança jurisprudencial
superveniente
e
,
segundo, pela
inexistência de ato de
resistência à exceção de pré-executividade e
, terceiro,

pela
observância ao princípio da causalidade.

Ressalt
o
que
o capítulo da sentença que
extin
guiu
a execução não
foi
impugnado no apelo.

Logo, o recurso foi provido
na íntegra
.

Nesse contexto, o julgado realmente incorreu em erro material na expressão "parcialmente provido", devendo ser
corrigido para constar que o recurso foi
“provido”
,
sanando-se, assim, o vício
nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho, em parte, os Aclaratórios
para corrigir apenas um erro material
, constante do resultado do julgamento.

Por corolário,
corrijo

a ementa e o dispositivo do acórdão, que deverá passar a constar como:

“Recurso conhecido e provido.”

Mantenho os demais termos do acórdão, inclusive quanto à exposição das teses apresentadas pelas partes e à forma da citação, por inexistência de vício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025